Tribunal: STF
Processo: Rcl 53049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725): ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Pet Shop Brutos Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010143-40.2020.5.03.0066, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG – Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária Thaynara Fagundes de Abreu, em face de Pet Shop Brutos Ltda. e de Pet Shop Manhuaçu Ltda., alegando, em suma, que a terceirização de serviços operada na espécie seria ilegal por configurar pejotização.
 
 3.	Noticia que o Juízo laboral julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na inicial, declarando o vínculo de emprego entre as partes, porquanto caracterizada a pejotização. Alega que o Tribunal reclamado descumpriu o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG – Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
 4.	Assevera que o acórdão reclamado, ao confirmar a sentença que condenou a reclamante e reconhecendo o vínculo empregatício postulado, deixa clara a ofensa ao precedente vinculante desta Suprema Corte, que entendeu pela licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se medida adequada à preservação da competência deste Supremo.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	 No caso em tela, aponta-se como um dos paradigmas violados a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, cuja ementa transcrevo: 
 
“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 04/10/2018).
 
 9.	Cita-se, ainda, como paradigma inobservado, o Recurso Extraordinário nº 958.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, com a seguinte tese:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
 
 10.	O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por sua vez, apoiou-se nos seguintes fundamentos:
 
“(...). inicialmente, no que se refere ao contrato de estágio, no período declinado pelas recorrentes (06.08.2018 a 28.11.2018), o julgador de primeiro grau assim ponderou e decidiu (id 845ff05):
(...)
Na contramão do sustentado pelas rés, observa-se que o julgador de origem considerou todas as provas e a defesa apresentadas.
Não consta dos autos o contrato de estágio a que se referem as recorrentes (na petição de defesa e no recurso), mas sim termo de compromisso firmado com a Faculdade Vértice, e assinado somente em 30.11.2018, data posterior ao fim do pretenso contrato de estágio celebrado entre a autora e as rés (id 6899d92 – Pág. 1 a 3).
Deste modo, considerando que o termo de compromisso apresentado foi assinado após o encerramento do alegado contrato de estágio, não é possível, a partir de tal documento, atender à pretensão recursal, no aspecto.
A propósito, cabe esclarecer que, conforme exposto na r. sentença, no período anterior à data de 01.10.2018, diante da ausência de condições fático-jurídicas da relação de emprego, da informalidade do contrato de estágio havido entre as partes, e tendo em vista também o declarado pela obreira, em sede de depoimento pessoal, o julgador primevo asseverou (id 845ff05):
“O que se reconheceu quanto àquele período foi a ocorrência de uma mera relação jurídica, sem tipificação legal própria, com características incompatíveis com o contrato de trabalho, o que não ocorre em relação ao período posterior, no qual também milita em favor da reclamante a presunção do pretenso vínculo, ante a irregularidade do alegado estágio”.
Desta forma, no aspecto, irretocável a r. sentença, razão pela qual a mantenho.
Lado outro, quanto ao vínculo de emprego do período a partir de 01.10.2018, o julgador primevo assim decidiu (id 845ff05):
(...)
Enfim, a prova testemunhal autoral não deixou dúvidas de que a empresa MEDHEALTH foi utilizada pelas reclamadas apenas como forma de burlar a legislação trabalhista, mascarando a verdadeira relação havida entre as partes, onde a autora prestava serviços pessoais, subordinados, habituais e onerosos às reclamadas.
(...)
De todo modo, independentemente de tal prova, que sequer se apresenta essencial no caso, todo os demais elementos já examinados levam à inarredável conclusão de que a autora, ao menos a partir de 01.10.2018, passou a ser empregada das reclamadas, presentes todos os elementos configuradores de tal relação (artigos 2º e 3º da CLT).
Considera-se a reclamada Pet Shop Manhaçu Ltda, como principal empregadora da reclamante (a inicial não indica qual das rés teria essa condição), já que a autora informou que apenas dava suporte na Pet shop Brutus na hora do almoço, devendo aquela proceder aos registros na CTPS da reclamante, ou seja, admissão em 01.10.2018, função de auxiliar de médico veterinário e salário mensal de R$ 1.200,00, alterada a função para médico veterinário a partir de 29/02/2019, ante a ausência de impugnação específica das reclamadas quanto ao exercício de tais funções pela reclamante” (grifos não constantes do original)
Considerando a fundamentação supra, bem como o que dos autos consta, considero irretocável o decidido na Origem.
Isto porque, malgrado a rés tenham juntado aos autos contrato de prestação de serviço (id e1868b5), contrato de cessão de uso (id 95d62b4), e declaração pública (id beb67fc), verifica-se que a obreira foi contratada por meio do artifício da “pejotização”, cuja invalidade se impõe à luz do art. 9ª da CLT.
(...)
Dispõe o art. 9º, da CLT que serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas, consagrando o princípio da primazia da realidade sobre forma. De modo que, constatados os pressupostos da relação de emprego, essa prevalece sobre o ajuste formal, salvo a hipótese de prestação de serviço manifestamente antijurídica.
(...)
Ademais disso, além das provas documentais já consignadas, a condenação imposta na Origem justifica-se, pois o depoimento das testemunhas ouvidas a rogo da autora estão em sintonia ao exposto na petição inicial.
(...)
Nego provimento”. (e-doc. 7; grifos nossos).
 
 11.	Com efeito, verifica-se que o Órgão reclamado concluiu pela configuração do vínculo empregatício, pois presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT e ainda apontou a proibição da “pejotização”, que é  a contratação de empregado mediante o uso artificial de pessoa jurídica estranha à empregadora.
 
 12.	Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação, porquanto, ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fático-probatório.
 
 13.	Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica a extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência do Tribunal reclamado. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).

 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator